Tribunal: TJDFT
Processo: 0737334-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Vert Engenharia EIRELI-EPP contra despacho do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 106983009do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Lívia de Oliveira Magalhães das Neves e Daniel Marques das Neves em desfavor das ora agravantes e de Rapha Construtora e Incoporadora SPE Ltda.– ME, manteve a execução do julgado baseada em valores apresentados pelos exequentes. Destaco o pronunciamento judicial ora atacado: DESPACHO Vistos, etc. Nada a prover sobre o pedido de ID no 105648405. O juiz não está adstrito às conclusões da contadoria e, no caso, a manifestação da contadoria de ID no 104937919 não foi sequer utilizada como razão para decidir acerca da impugnação. Não havendo, inclusive, qualquer menção à planilha de ID no 104937919 em seus fundamentos. Ademais, a decisão é bem fundamentada e a manifestação de ID no 105648405 é inadequada para a modificação do decisum, o qual admite a interposição de recurso cabível. Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 104981603. (...) Em razões recursais (Id 30901491), as agravantes sustentam, em suma, cerceamento de defesa e violação ao art. 477, §1o, do CPC, porque o “juízo não oportunizou às partes o direito de manifestação e proferiu decisão que “sentenciou” o cumprimento de sentença e homologou o valor devido em R$ 1.526.038,32 referente ao montante principal e R$ 152.556,95 referente aos honorários advocatícios”. Dizem não lhe ter sido dada oportunidade para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Noticiam que o contador do juízo indicara a ausência de alguns documentos e o prejuízo que a ausência deles traria para a elaboração da conta e identificação do valor devido. Asseveram não desconhecer a regra de que “o juiz não está adstrito às conclusões da Contadoria, tampouco das perícias judiciais, todavia, ainda que opte por não acolher os pareceres, é dever constitucional do magistrado permitir que as partes se manifestem, o que não ocorreu no caso em apreço”. Alegam não ter sido considerado, na apuração do valor devido, o extrato que juntaram na quantia de R$ 426.021,42. Pontificam haver excesso de execução nesse montante. Destacam a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença até julgamento final do agravo de instrumento. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como concedida a tutela para suspender o processo na origem; e b) Seja enfim reformada a r. decisão agravada, para determinar que seja dada às partes a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. (...) Preparo recolhido (Id 30901493). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelas agravantes, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra despacho, ato efetivamente impugnado pelas agravantes. Com efeito, da análise do processo de referência (autos n. 0713589-14.2021.8.07.0001), verifico ter o juízo de origem rejeitado as impugnações apresentadas pelas executadas em decisão proferida em 5/10/2021 (Id 104981603) e determinado a continuação do cumprimento de sentença para cobrança da dívida no montante indicado pelos exequentes. Esse o teor de trechos da referida decisão: Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença aduzida por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA em ID no 96227275. (...) É o bastante relatório. Decido. Primeiramente, incabível a argumentação do impugnante de que o título esteja pendente de recurso junto ao STJ, uma vez que o recurso especial não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.029, §5o do CPC. Incabível, ainda, a impugnação à execução sob o argumento de que o imóvel não foi restituído, uma vez que o presente cumprimento provisório não obsta que os executados pleiteiem em cumprimento próprio a restituição do imóvel, não havendo imposição de tal condição no título para o início da execução. Ademais, o imóvel encontra-se fixo em seu local, bastando, se necessário, imitir-se na posse. Em relação ao excesso de execução apurado pelo impugnado em ID no 93722372 não assiste razão ao impugnante. A planilha apresentada pelos exequentes contempla os exatos termos da sentença e do acórdão proferidos que determinaram às executadas: a) a restituição de todo o valor pago pelos requerentes, inclusive os valores pagos a título de transmissão do bem, como impostos e taxas cartorárias; b) o pagamento da cláusula penal invertida prevista na cláusula 5.4 do contrato, ou seja, 10% sobre o valor adimplido pelos requerentes na data do ajuizamento da demanda; c) o pagamento de multa penal inversa no percentual de 2% (dois por cento) sobre os valores pagos pelos autores em razão do contrato; d) o pagamento de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante da restituição já determinada pela sentença. Sendo o período da mora fixado como sendo o lapso temporal compreendido entre 30/04/2014 e 06/02/2020. Incidindo sobre o valor a ser restituído juros legais, a contar da a última citação válida efetivada nesta demanda e correção monetária, pelo INPC, desde o pagamento de cada parcela. Ainda, em face da sucumbência recíproca e equivalente, arcarão as partes com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Questiona a impugnante que o valor declarado das parcelas pagas antes do financiamento diferem do valor exposto na planilha de ID no 93722372. Ocorre que o valor pago informado pela planilha apresentada pelos impugnantes e impugnados (ID no 96219104/93722372) são correspondentes, restando, assim, incabível o questionamento nos termos do art. 525, §5o do CPC. Ademais, a própria planilha de cálculos juntada pelos impugnantes em ID no 96219104 contempla o valor de R$ 1.201.399,60 (valor corrigido + multa + juros) + R$ 317.362,68 (pela inversão da cláusula 5.3), o que totaliza como apurado pela construtora o valor total de R$ 1.518.762,28, o que se aproxima muito do valor apurado pelos exequentes em ID no 93722370, no valor de R$ 1.525.569,53. Assim, se verifica que, de fato, busca a construtora confundir o juízo ao afirmar que entende devido o pagamento de R$ 1.201.399,60, quando o valor por eles próprios apurado soma R$ 1.518.762,28. De forma que, não tendo comprovado qualquer irregularidade nos cálculos realizados pelos exequentes, a impugnação não deve prosperar, devendo a presente execução provisória prosseguir nos termos da planilha de ID no 93722372 para o pagamento de R$ 1.526.038,32 referente ao montante principal e R$ 152.556,95 referente aos honorários advocatícios. Em relação, ainda, à impugnação aduzida pela 2a e 3a executadas, ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e VERT ENGENHARIA EIRELI – EPP em ID no 98166145, rejeito liminarmente, nos termos do art. 525, §5o do CPC, uma vez que alega excesso de execução mas deixa de juntar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto. Em face do exposto, REJEITO ambas as impugnações aduzidas em ID no 96227275 e 98166145, devendo o presente cumprimento provisório de sentença prosseguir nos termos da planilha de ID no 93722372 para o pagamento de R$ 1.526.038,32 referente ao montante principal e R$ 152.556,95 referente aos honorários advocatícios. Transcorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, inicie-se a fase de expropriação. (...) A aludida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 6/10/2021 (Id 105372184 do processo de referência) e as agravantes registraram ciência de seu teor no sistema PJE no dia 7/10/2021. Não opuseram embargos de declaração ou interpuseram agravo de instrumento, apenas apresentaram petição nos autos do cumprimento de sentença com pretensão de “chamar o feito à ordem”, em 11/10/2021 (Id 105648405 do processo de referência). Em 26/10/2021, o juízo exarou despacho nada provendo quanto ao pleito formulado pelas agravantes na petição de Id 105648405 (Id 106983009 do processo de referência). Contra referido despacho as agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento. Ocorre que, nos termos do artigo 203 do CPC, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, o qual manteve a decisão anterior que rejeitou as impugnações apresentadas pelas executadas e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença considerando o valor da dívida conforme pretendido pelos exequentes. Nesse contexto, verifico não ser cabível o recurso porque, ao cabo, foi interposto contra despacho e a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC determina a inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente: “Dos despachos não cabe recurso”. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, colho os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379540, 07137632620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora